Tribunal: CARF
Processo: 10865.002156/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002156/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.609 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de outubro de 2020
Recorrente
IRMÃOS GULLO S/A ARTEFATOS DE METAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 28/02/2006
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). NÃO
APRESENTAÇÃO.
CORREÇÃO
DA
FALTA.
PENALIDADE.
REVELAÇÃO
DA
MULTA.
REINCIDÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIA
AGRAVANTE.
Constitui infração punível com multa a empresa deixar de apresentar a GFIP,
independentemente do recolhimento das contribuições devidas. Ao tempo dos
fatos, a reincidência em infração tributária configurava circunstância agravante
impeditiva à relevação da penalidade, ainda que corrigida a falta e ausente o
dolo na conduta do autuado.
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre o caráter confiscatório da penalidade aplicada na hipótese de
falta de apresentação da GFIP.
(Súmula CARF no 2)
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula CARF no 4)
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento de
ofício, o cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002156/2007-93
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002156/2007-93

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso de voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Previdenciária em Campinas (SP), por meio da Decisão-Notificação no
21.424.4/0094/2007, de 01/02/2007, cujo dispositivo considerou procedente a autuação,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 305/313):
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP. NÃO COMPROVAÇÃO DE
ENTREGA
NA
REDE
BANCARIA.
INFRAÇÃO.
REINCIDÊNCIA.
CORREÇÃO. ATENUAÇÃO. NÃO FAZ JUS A RELEVAÇÃO DA MULTA.
I - Deixar a empresa de informar ao INSS, por intermédio de GFIP os dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de
interesse do mesmo, pela não entrega do referido documento em rede bancária, constitui
infração punível na forma da Lei.
II — A ocorrência de circunstância agravante de reincidência, impossibilita a concessão
do beneficio da relevação da multa aplicada.
III
—
Não cabe à instância administrativa manifestar-se acerca de
inconstitucionalidades de Lei, cujo julgamento é prerrogativa dos Tribunais Federais.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Extrai-se do Relatório Fiscal que o agente fazendário aplicou multa pelo
descumprimento de obrigação acessória, através da lavratura do Auto de Infração (AI) no
35.871.151-7, pela falta de entrega na rede bancária da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), nas competências
04/2005 a 02/2006, incluído o décimo terceiro (fls. 03/31).
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002156/2007-93

Na época da ocorrência dos fatos, a infração tributária estava prevista no art. 32,
inciso IV, §§ 4o, 7o e 8o da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e no art. 284, inciso I, §§ 1o e 2o
do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999.
A empresa corrigiu a falta, através da entrega da GFIP no curso da ação fiscal,
razão pela qual a multa foi atenuada com redução de 50%.
Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 67.
Cientificado da autuação em 25/04/2006, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 03 e 159/207).
Antes da decisão em primeira instância, restou identificado lapso na descrição do
valor da multa no relatório fiscal, tendo sido providenciada a correção, com reabertura do prazo
de defesa do autuado. Após ciência do despacho saneador, em 16/10/2006, o sujeito passivo
apresentou impugnação complementar, na qual reiterou os fundamentos para julgar
improcedente o auto de infração ou, alternativamente, para adequar o percentual da multa a
patamares razoáveis (fls. 237/239, 247 e 249/297).
Intimada por via postal em 02/03/2007 da decisão de primeira instância, a
recorrente apresentou recurso voluntário no dia 26/03/2007, conforme data do carimbo de
protocolo, no qual reitera os argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir resumidos
(fls. 315/317 e 319/343):
(i) a falta de apresentação da GFIP ocorreu devido a mero
erro operacional, que foi devidamente sanado durante a ação
fiscal;
(ii) a multa aplicada não deve subsistir, uma vez que não
houve dolo ou qualquer atitude com intuito de omitir ou fraudar
os dados relativos a fatos geradores de contribuições
previdenciárias, mas sim dificuldade operacional da empresa;
(iii) há divergência entre o valor nominal da multa
aplicada e o valor lançado, o que enseja a nulidade do auto de
infração;
(iv) somente a lei pode impor multa pelo descumprimento
de obrigações acessórias, vedado o regulamento instituir
obrigações e cominar penalidades;
(v) a multa cobrada é absurda e possui natureza
confiscatória,
o
que
representa
uma
flagrante
inconstitucionalidade; e
(vi) é ilegal e inconstitucional a aplicação de juros de mora
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia (Selic).
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002156/2007-93

No primeiro momento, o recurso voluntário foi considerado deserto, porque
desacompanhado da garantia do depósito de 30% da exigência fiscal. Com base em decisão
liminar em mandado de segurança, restou assegurado o processamento do apelo recursal
independentemente do depósito prévio (fls. 351/353, 381/391 e 399/400).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
De início, reforço que o valor nominal da multa expressa no Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa, resultante de lapso material de escrita, foi devidamente corrigido mediante a
emissão de despacho saneador, com devolução integral do prazo para impugnação do auto de
infração. Logo, não há que se falar em nulidade da autuação fiscal, por cerceamento do direito de
defesa.
Ao contrário do que afirma o apelo recursal, a obrigação acessória de
apresentação da GFIP e a respectiva penalidade pelo seu descumprimento do dever instrumental
estão delimitadas em lei.
Confira-se o art. 32 e o art. 102 da Lei no 8.212, de 1991, na redação vigente à
época da ocorrência dos fatos:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 3o O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento previsto
no inciso IV.
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo:
(...)
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002156/2007-93

§ 7o A multa de que trata o § 4o sofrerá acréscimo de cinco por cento por mês calendário
ou fração, a partir do mês seguinte àquele em que o documento deveria ter sido
entregue.
§ 8o O valor mínimo a que se refere o § 4o será o vigente na data da lavratura do auto-
de-infração.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
(...)
Quanto ao art. 284, inciso I, e §§ 1o e 2o do RPS aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 1999, limitam-se a reproduzir e detalhar os parâmetros delineados na lei ordinária, sem inovar
quanto à obrigação tributária e penalidade.
A responsabilidade por infração da legislação tributária independe da intenção do
agente e da extensão dos efeitos do ato (art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN,
veiculado pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).
Aliás, segundo a legislação, o dolo, fraude ou má-fé do sujeito passivo, quando
comprovado pela fiscalização, não produz efeitos para aumentar o valor da multa por deixar de
entregar a GFIP na rede bancária.
Na época da fiscalização, constituía circunstância atenuante da penalidade a
correção integral da falta até a decisão da autoridade julgadora competente. À vista disso,
apresentada a GFIP omissa no curso do procedimento de auditoria, a própria autoridade fiscal
reduziu a multa aplicada em 50% (art. 291, “caput” c/c, art. 292, inciso V, do RPS).
Até 12/01/2009, além da atenuação da penalidade, o § 1o do art. 291 do RPS
autorizava a própria relevação da multa, desde que corrigida a falta e não ocorrida nenhuma
circunstância agravante.
Copio abaixo o art. 291 do RPS, na redação anterior ao Decreto no 6.032, de 1o de
fevereiro de 2007, aplicável ao presente lançamento:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(...)
Por sua vez, a reincidência em infrações tributárias constitui hipótese de
circunstância agravante. Eis o dispositivo do RPS:
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002156/2007-93

Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que houver passado em julgamento administrativo a decisão condenatória ou
homologatória da extinção do crédito referente à infração anterior.
Por isso, é inviável a relevação da multa no presente caso, tendo em vista o
trânsito em julgado do AI no 35.060.523-8, de 24/06/2004, o que caracteriza a prática de nova
infração pela empresa dentro de cinco anos da data da decisão condenatória referente à infração
anterior.
Confira-se a decisão de primeira instância (fls. 310/311):
(...)
Os requisitos para relevação da multa estão expressos no artigo 291, § 1o, do RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, quais sejam, pedido do autuado, primariedade,
inexistência de agravantes e ocorrência de circunstância atenuante, os quais serão
observados no ato da decisão administrativa, em caso de correção das faltas até aquela
decisão.
O artigo 290, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, estabelece que (...)
Assim sendo, o crédito objeto do Al DEBCAD n° 35.060.523-8, de 24/06/2004, multa
aplicada correspondente a R$ 71.535,66 (setenta e um mil, quinhentos e trinta e cinco
reais e sessenta e seis centavos) atingiu a figura da reincidência administrativa, haja
vista o • trânsito em julgado administrativo ter ocorrido em 25/08/2004, data da
homologação da decisão de relevação da multa.
(...)
O exame do efeito confiscatório da multa, em detrimento da capacidade
contributiva, é matéria que extrapola a competência deste Tribunal Administrativo. Isso porque
afastar a presunção de constitucionalidade de lei, aprovada pelo Poder Legislativo, demanda
apreciação e decisão por parte do Poder Judiciário.
Escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos reconhecer que a
multa pela não apresentação de GFIP é confiscatória e/ou abusiva, já que a matéria demanda o
confronto da lei tributária com preceitos de ordem constitucional. Argumentos desse jaez são
inoponíveis na esfera administrativa.
Nessa perspectiva, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, como também o enunciado da Súmula no 2 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002156/2007-93

Quanto à taxa Selic, é considerada válida, inclusive para fins de incidência de
juros moratórios sobre as multas. Abaixo transcrevo o entendimento consolidado no âmbito do
CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Por último, cabe fazer alusão à Medida Provisória (MP) no 449, de 3 de dezembro
de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, posterior ao protocolo do recurso
voluntário, que alterou a legislação previdenciária, inclusive no tocante à imposição de
penalidades pelo descumprimento de obrigação tributária.
Em matéria de penalidade, a legislação superveniente mais favorável ao sujeito
passivo deverá ser aplicada ao ato administrativo não definitivamente julgado, nos termos do
inciso II do art. 106 do CTN.
Para efeito de avaliação da retroatividade da lei mais benéfica, o cálculo da multa
será feito em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de
2009.
Na hipótese de existência de processos conexos, a comparação se dará entre o
somatório das multas aplicadas no lançamento por descumprimento de obrigação principal e de
obrigação acessória. Caso a multa do presente processo tenha sido aplicada isoladamente, a
comparação ocorre com a penalidade do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 (art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009).
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital